Tribunal: TJDFT
Processo: 0743876-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743876-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUEYNE CRISTINE HYPOLITO PANAGIOTIDOU AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUEYNE CRISTINE HYPOLITO PANAGIOTIDOU contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA. - SICOOB JUDICIÁRIO, pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça: “A ré requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte ré foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, a ré optou por juntar apenas extratos de contas mantidas em bancos digitais. Deixou de trazer aos autos os extratos das demais contas mantidas em 9 instituições bancárias, dentre elas, Banco Bradesco e Banco BRB, conforme relatório de relacionamentos bancários em anexo. O silêncio da ré sobre as demais contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício à parte ré. Retornem os autos conclusos para decisão de saneamento e organização do processo.” - ID 250989556, autos de origem n. 0716321-45.2024.8.07.0006, destaquei A parte agravante requer, de início, “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja imediatamente deferida a gratuidade da justiça à Agravante até o julgamento final do agravo, diante do risco de dano grave e de difícil reparação, bem como da evidente plausibilidade do direito invocado, a fim de evitar que a mesma seja compelida a recolher custas da qual não tem condições de suportar.” - ID 77115840, p. 2. Diz que “A plausibilidade do direito está configurada pela presunção legal de veracidade da declaração de pobreza firmada pela Agravante. Justamente por se tratar de presunção, tal benefício só poderá ser afastado por prova robusta em sentido contrário, o que não ocorre no caso em tela. Sendo assim, deverá o requisito da probabilidade de provimento do recurso ser atendido. O risco de dano irreparável decorre da paralisação da tramitação da ação de origem, uma vez que o não recolhimento de custas pode acarretar na extinção do processo, além de impedir a prática de atos processuais essenciais.” - ID 77115840, p. 3. Sustenta, em síntese, que “nem todos os extratos juntados aos autos são de instituições financeiras digitais, uma vez que a Agravante anexou o extrato bancário do SICOOB, instituição financeira da própria Agravada, e que possui um grande número de agências físicas” e que “a instituição financeira mencionada acima, e que possui agência física é, atualmente, a única que a Agravante é correntista, além dos bancos digitais já mencionados.” - ID 77115840, pp. 3/4. Assevera que “a declaração de hipossuficiência já apresentada pela Agravante em ID 234006157 possui presunção relativa, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que demonstrem situação diversa.” - ID 77115840, p. 5. E requer: “a) Que o presente agravo de instrumento seja conhecido, uma vez que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual civil; b) A concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas; c) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão e conceder os benefícios da Justiça Gratuita à Agravante; Termos em que pede deferimento.” - ID 77115840, p. 5. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V (rejeição do pedido de gratuidade da justiça). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. A agravante afirma estar desempregada e acostou extratos bancários. Segundo a CTPS (Carteira de Trabalho Digital) acostada aos autos (ID 77115849), seu último emprego registrado teve fim em 06/12/2024, o que não significa que a agravante não esteja, de fato, auferindo renda. E eis a razão da necessidade de se aferir os extratos bancários. Muito bem. Pela decisão agravada, definido que a ré/agravante “Deixou de trazer aos autos os extratos das demais contas mantidas em 9 instituições bancárias, dentre elas, Banco Bradesco e Banco BRB, conforme relatório de relacionamentos bancários em anexo. O silêncio da ré sobre as demais contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira.” - ID 250989556, autos de origem. A agravante alega ter conta somente no Banco SICCOB e demais bancos digitais.Todos os extratos apresentados trazem informações somente de saldo e transferências: Nu Pagamentos (ID 77462806), Pan (ID 77463661), SICOOB (ID 77463662), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID 77463663), Pic Pay (ID 77463665), Mercado Pago (ID 77463666); No extrato referente a Nu Pagamentos (agência 0001, conta 9095771-7) há menção a outra conta na mesma instituição financeira (Nu Pagamentos) em nome da agravante, pois apontadas diversas transferências via pix com os seguintes dados: Sueyne Cristine Hypolito Panagiotidou - 58.712.847/0001-89 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 544013150-0. Os extratos de referida conta também não foram acostados. Por outro lado, nenhuma indicação de risco efetivo eventualmente resultante de aguardar o julgamento pelo colegiado, que costuma ser célere, celeridade que afasta a possibilidade de definição do alegado “perigo da demora”. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora